Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. ART. 525, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 525, § 6o, CPC.
1. Se a impugnação teve por fundamento excesso de execução, incumbia à impugnante apresentar memória discriminada e detalhada do débito, sob pena de rejeição.
2. Ausente a garantia do juízo, bem como da fixação do valor que se entende correto, resta impossibilitado o reconhecimento da presente impugnação.
3. A alegação, de forma genérica, da existência de dificuldades financeiras que impedem o adimplemento das obrigações contratuais sem, contudo, carrear aos autos elementos comprobatórios, afasta a relevância jurídica da fundamentação, de modo a atrair a incidência do art. 525, § 6o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.